Tribunal: TJES
Processo: 0002593-79.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002593-79.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARMA COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZETE MARIA BREMENKAMP

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002593-79.2014.8.08.0012

APELANTE: PARMA COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZETE MARIA BREMENKAMP

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. TEMA 1.076/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação renovatória de locação comercial, julgou procedente o pedido para renovar o contrato, mas fixou o aluguel em valor superior ao ofertado pela locatária, resultando em sucumbência recíproca com honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa (ID 15346916).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal restringe-se a definir: (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido; e (ii) qual o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre a referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC (condenação, proveito econômico ou valor da causa), sendo obrigatória a sua observância quando o proveito econômico for mensurável, conforme tese firmada no Tema 1.076/STJ.

4. No caso, o efetivo proveito econômico corresponde à diferença entre o aluguel arbitrado e o valor pago em todo o período da renovação da locação, devendo ser esta a base de cálculo. Todavia, tratando-se de recurso apenas do devedor dos referidos honorários, em atenção aos limites da postulação e à vedação da
reformatio in pejus
, fixa-se a base de cálculo em 12 vezes o valor da referida diferença.

5. A matéria relativa à base de cálculo deve ser suscitada na fase processual adequada, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.811.792/SP; AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE).

6. O termo inicial da correção monetária sobre os honorários fixados com base no proveito econômico ou no valor da causa é a data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Em ação renovatória julgada procedente com fixação de aluguel em valor diverso do ofertado, a base de cálculo dos honorários de sucumbência recíproca deve ser o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 2. O termo inicial da correção monetária incidente sobre os honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico é a data do ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2103614/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2264386/SC; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00058380420108080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002593-79.2014.8.08.0012

APELANTE: PARMA COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZETE MARIA BREMENKAMP

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
PARMA COMERCIAL LTDA
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 15346916), a qual, em sede de Ação Renovatória de Locação Comercial, foi julgado procedente o pedido autoral para renovar o contrato de locação pelo período de 60 meses, fixando o valor do aluguel mensal em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o recorrente (ID 15346929), em síntese, que:
(i)
a base de cálculo dos honorários de sucumbência por si devidos deve ser o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o aluguel arbitrado e o valor que vinha sendo pago, multiplicado por 12 meses, e não o valor da causa; e que
(ii)
a atualização monetária da verba honorária deve incidir a partir da data da sentença, e não do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Registre-se de plano que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. STJ.

Quanto à base de cálculo dos honorários, assiste razão ao apelante.

Isso porque, havendo proveito econômico, como no presente caso, é obrigatória a fixação dos honorários com arrimo no art. 85, §2º do CPC, exatamente como fez o julgador de origem. O assunto foi examinado pelo STJ sob o Tema 1.076, pelo qual se concluiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide-,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Convém relembrar a previsão do art. 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, a redação legal, corroborada pela jurisprudência, traduz prescrição de que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, inicialmente, sobre o valor (i) da condenação; (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, nessa ordem de preferência.

No presente caso, ausente condenação, fixaram-se os honorários na origem com atenção ao valor da causa, sem atentar ao fato de que, efetivamente, houve proveito econômico mensurável, consistente na diferença entre o valor de aluguel pretendido pela parte autora (R$ 9.300,00) e aquele que foi efetivamente arbitrado na sentença após a perícia (R$ 14.500,00).

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o proveito econômico, em casos como o presente, deve corresponder à diferença entre o valor do aluguel vigente e o novo valor fixado, multiplicado pelo período de vigência da renovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 5.
A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte
. 6. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2103614 RJ 2022/0103115-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No entanto, veja-se, a parte recorrente é a devedora dos honorários e sua pretensão recursal, obviamente, não pode culminar em piora da sua situação.

A parte credora dos honorários se quedou inerte, não tendo buscado sua majoração pela via recursal, operando-se preclusão para a mesma.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS . MAJORAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto por instituição financeira. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte recorrente, bem como requer alteração da base de cálculo dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na decisão ao deixar de majorar os honorários recursais diante do não conhecimento do recurso de apelação; e (ii) se é possível alterar a base de cálculo dos honorários em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.059 de Recurso Repetitivo, estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, mesmo que a decisão seja monocrática . Portanto, verifica-se omissão na decisão original ao não majorar os honorários, conforme estipula a legislação aplicável. 4. Quanto à alteração da base de cálculo dos honorários, os embargos de declaração não são cabíveis para introduzir inovação recursal, pois são limitados a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
A matéria relativa à base de cálculo deveria ter sido suscitada na fase processual adequada, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.811.792/SP; AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE)
. 5. Assim, é inviável modificar a base de cálculo dos honorários nesta fase processual, restando apenas o cabimento da majoração dos honorários recursais, conforme solicitado pelo embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, independentemente de decisão monocrática ou colegiada. 2.
A alteração da base de cálculo dos honorários não pode ser discutida em sede de embargos de declaração, constituindo inovação recursal vedada
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 de Recurso Repetitivo (REsp 1 .340.553/RS); REsp n. 1.811 .792/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 3/5/2022; AgInt no AREsp n. 2 .630.898/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 21/10/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058380420108080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Ademais, é necessária a observância aos limites do pedido recursal, sob pena de se proferir julgamento
extra petita
, pelo que a base de cálculo deve se ater ao que foi expressamente postulado pelo apelante (ID 15346929, pág. 3), que requereu a incidência sobre 12 (doze) vezes a diferença entre o valor do aluguel arbitrado (R$ 14.500,00) e o valor anteriormente pago (R$ 9.084,00).

Assim, no presente caso, observados os limites da postulação e a vedação da
reformatio in pejus
, o proveito econômico a ser considerado como base de cálculo dos honorários é o valor histórico de R$ 64.992,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais), resultado da operação: (R$ 14.500,00 - R$ 9.084,00) x 12.

Prosseguindo, no que tange ao termo inicial da correção monetária, a pretensão recursal não merece prosperar.

A parte apelante pleiteia que a atualização incida a partir da sentença. Contudo, a decisão de primeiro grau, ao fixar o termo inicial no ajuizamento da ação, alinhou-se à jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, que entende que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico demanda a atualização monetária da base de cálculo desde a propositura da demanda, a fim de preservar o valor real da verba.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. [...] 4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou
. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença, unicamente no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.